Tribunal: TCU
Processo: 019.054/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1001902-08/2012, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 780164, função URBANISMO, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AS VIAS PUBLICAS (no da TCE no sistema: 1290/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 836/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Olendo Golineli Neto e Richardson Branco Nunes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 780164 (peça 13) e firmado entre o Ministério das Cidades e Município de Herculândia/SP, tendo por objeto "pavimentação asfáltica de vias públicas"; Considerando que, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU), as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Olendo Golineli Neto se mostraram suficientes para sanar as irregularidades a ele atribuídas e afastar o débito anteriormente suscitado neste processo de contas; Considerando ainda que, em consonância com o disposto no art. 161 do Regimento Interno do Tribunal, a despeito da revelia do Sr. Richardson Branco Nunes, as ocorrências a ele atribuídas também restaram afastadas, pois as alegações de defesa do Sr. Olendo Golineli Neto podem ser aproveitadas em favor desse responsável; Considerando, por fim, que restou não plenamente elidido apenas o atraso no envio da prestação de contas, o que justifica a aposição de ressalva mas contas ora em exame; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, e art. 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e nos arts. 143, inciso I, e 169, caput e inciso III, 201, § 2o, e 208 do Regimento Interno desta Corte, em considerar revel o responsável Richardson Branco Nunes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, acolher as alegações de defesa trazidas ao processo pelo Sr. Olendo Golineli Neto, julgar regulares com ressalva as contas desses dois responsáveis, dando-se-lhes quitação, e determinar o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e dos pareceres que a fundamentam (peças 81 a 84) aos responsáveis em epígrafe, ao Município de Herculândia/SP, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades. 1. Processo TC- Processo 019.054/2020-3 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsáveis: Olendo Golineli Neto (CPF XXX.605.278-XX) e Richardson Branco Nunes (CPF XXX.124.749-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Município de Herculândia/SP. 1.3. Interessados: Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Kleyton Eduardo Rodrigues Saito (OAB/SP 347876), representando Olendo Golineli Neto (procuração à peça 50). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.